Tribunal: STF
Processo: ARE 1560233
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS ATRAVÉS DE MEDIDA LIMINAR POSTERIORMENTE CONVALIDADA POR SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DOS EFEITOS CONSOLIDADOS COM A CONCLUSÃO DO CURSO. APLICAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de ação ajuizada por policial militar visando a sua integração no Curso de Habilitação a Sargento ' CHS/2007 e que lhe fossem assegurados os mesmos direitos dos demais alunos da turma. 



    2. Aduz o apelante a precariedade da causa de pedir, ao fundamento de que, embora o demandante tenha afirmado que fora promovido à graduação de Cabo PM, em 25/08/1997, e à graduação de 3º Sargento PM, em 25/08/1999, em face de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança nº 0515711-46.2000.8.06.0001, referida sentença ainda não fora submetida à Remessa Necessária, não produzindo, portanto, qualquer efeito. Assevera ainda que a impossibilidade da aplicação ao caso, pela sentença, da teoria do fato consumado, ao fundamento de que a participação do recorrido no curso de habilitação só foi possível em razão de medida liminar concedida em caráter precário. 



    3. Não procede a alegação recursal de precariedade da causa de pedir, pois, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça, in verbis: ‘o apelado, no ano de 2015, ainda na graduação de 3º Sargento PM, foi incluído, pelo próprio Comando Geral da PM, na relação de Cabos PM para participar do Curso Especial de Habilitação a Sargento - CHS/2015, conforme Boletim nº 094, de 26/05/2015, cujo certificado foi emitido ainda em 2015, de modo a significar que adquiriu, também, pelo CHS/2015, a regularização de sua situação funcional, objeto da lide, tanto é que, conforme mencionado, o recorrido já se encontra na graduação de 1º Sargento PM, adquirida posteriormente ao CHS/2015 (requisito para ascensão funcional), bem como concluiu o CHST em 2016’. 



    4. A situação fática do demandante restou sedimentada, considerando o longo interstício de tempo entre a conclusão do CSH/2007, ocorrida em 16/07/2007, e os dias atuais, de forma que a reversão de tal quadro acarretaria danos consideráveis e desnecessários tanto ao militar quanto ao Ente estadual. 5. Sopesando que o Curso de Habilitação em questão já restou há muito concluído, sendo, portanto, irreversível, faz-se imperioso o reconhecimento, em caráter excepcional, da situação já consolidada pelo tempo, preservando a atual conjuntura. 



    6. Não se olvida a posição adotada pelo STF no julgamento do RE nº 608.482/RN (Tema nº 476 - Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado'). Entretanto, o caso em exame comporta significantes particularidades que afastam a aplicação do retrocitado entendimento do STF. 



    7. O recorrido obteve o direito de participar de curso de habilitação à sargento por força de medida liminar concedida há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, em 13/06/2007. Trata-se, pois, de situação jurídica excepcional, consolidada e prolongada no tempo, de forma que a solução padronizada pelo Supremo Tribunal Federal findaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença dos efeitos do certificado de conclusão de Curso de Habilitação a Sargento obtido pelo recorrido, atraindo-se, pois, o distinguishing, com a mitigação do posicionamento adotado pelo STF e aplicação da teoria do fato consumado. 



    8. Destaque-se que, apesar da consolidação da pretensão autoral, com a participação e posterior conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos, tal medida não representa qualquer prejuízo à Administração ou à terceiros, considerando que a aprovação no CHS constitui unicamente um dos requisitos para a ascensão almejada, não impondo qualquer obrigação ao ente estatal no sentido de promover o requerente, o que dependeria, dentre outros fatores elencados no art. 149 da Lei Estadual nº 13.729/06, da existência de vagas. 



    9. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente que “o acórdão recorrido contraria a Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, XXXVI - direito adquirido -, e art. 37, caput - princípios da legalidade e moralidade –, da Constituição Federal”.



    Aduz que “se revela totalmente equivocada a aplicação da teoria do fato consumado no presente caso, em razão tão somente de ter o recorrido concluído o curso de habilitação em tela, tendo em vista que participou do citado curso por força de decisão judicial precária”.



    Argumenta que “o direito do autor – matrícula no Curso de Habilitação – não pode ser concedido simplesmente porque o militar concluiu o curso, do qual participou tão somente por força de medida liminar, haja vista que essa situação jurídica gerada pelo provimento antecipado PODE E DEVE ser revertida, com o retorno do recorrido ao status quo ante”.



    Defende que “a aplicação da teoria do fato consumado representa uma violação patente à garantia da segurança jurídica e do direito adquirido, pois pretende que este rótulo seja concedido a uma situação de fato que não possui suporte em qualquer norma válida de direito, ou seja, pretende que uma situação de fato, tão só por já ter se operado, seja considerada direito subjetivo. O direito adquirido, porém, pressupõe a incidência de uma norma de direito válida sobre um suporte fático idôneo, de modo que seja gerado um direito subjetivo”.



    Afirma que “incide, in casu, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.482, Tema 476 de Repercussão Geral, onde restou assentada a impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado a decisão de natureza precária, que pode ser supervenientemente revogada”.



    Decido.



    No casos dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou “procedente o pedido para condenar o Estado do Ceará a matricular Tadeu Erlano dos Santos no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2007), confirmando a liminar que repousa às fls. 69/73, assegurando a validade do diploma obtido”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de Apelação Cível desafiando a sentença proferida pelo Judicante da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que, nos autos da Ação Ordinária proposta por Tadeu Erlano dos Santos em desfavor do Estado do Ceará, convalidou a tutela anteriormente deferida, reconhecendo a incidência ao caso da teoria do fato consumado, ao fundamento de que, por força da medida liminar concedida às fls. 69-73, o autor matriculou-se e logrou êxito em concluir comaproveitamento o Curso de Habilitação a Sargento - CHS/2007, como demonstra o certificado de conclusão às fls. 148. 



    Aduz o apelante a precariedade da causa de pedir, ao fundamento de que, embora odemandante tenha afirmado que fora promovido à graduação de Cabo PM, em 25/08/1997, e à graduação de 3º Sargento PM, em 25/08/1999, em face de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança nº 0515711-46.2000.8.06.0001 (fls. 21-29), referida sentença ainda não fora submetida à remessa necessária, não produzindo, portanto, qualquer efeito. 



    Assevera ainda que a impossibilidade da aplicação ao caso da teoria do fato consumado, aofundamento que a participação do recorrido no curso de habilitação só foi possível em razão de medida liminar concedida em caráter precário.



    Não procede a alegação recursal de precariedade da causa de pedir, pois, como bem observoua Procuradoria-Geral de Justiça, in verbis: ‘o apelado, no ano de 2015, ainda na graduação de 3º Sargento PM, foi incluído, pelo próprio Comando Geral da PM, na relação de Cabos PM para participar do Curso Especial de Habilitação a Sargento – CHS/2015, conforme Boletim nº 094, de 26/05/2015, cujo certificado foi emitido ainda em 2015, de modo a significar que adquiriu, também, pelo CHS/2015, a regularização de sua situação funcional, objeto da lide, tanto é que, conforme mencionado, o recorrido já se encontra na graduação de 1º Sargento PM, adquirida posteriormente ao CHS/2015 (requisito para ascensão funcional), bem como concluiu o CHST em 2016’. 



    Passo, portanto, ao exame da aplicabilidade ao caso da teoria do fato consumado.



    Na espécie, quadra registrar que, mesmo se levando em consideração não ter o autor logradocomprovar reunir, à época, todas as condições formais necessárias à participação no CHS/2007, a despeito da longa permanência nos quadros da Corporação, ou demonstrar a efetiva preterição na ordem de antiguidade, resta patente que a pretensão de participar no referido curso foi devidamente alcançada, por intermédio da decisão que concedeu a tutela em caráter liminar (fls. 69-73), posteriormente convalidada por sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 



    Dessarte, é patente que a situação fática do demandante restou sedimentada, considerando olongo interstício de tempo entre a conclusão do CSH/2007, ocorrida em 16/07/2007 (fls. 148), e os dias atuais, de forma que a reversão de tal quadro acarretaria danos consideráveis e desnecessários tanto aomilitar quanto ao Ente estadual. 



    Com efeito, sopesando que o Curso de Habilitação em questão já restou há muito concluído, sendo, portanto, irreversível, faz-se imperioso o reconhecimento, em caráter excepcional, da situação já consolidada pelo tempo, preservando a atual conjuntura. 



    Não se olvida a posição adotada pelo STF no julgamento do RE nº 608.482/RN (Tema nº 476- ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção nocargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse emdecorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de naturezaprecária, supervenientemente revogado ou modificado’).



    (...)



    Entretanto, o caso em exame comporta significantes particularidades que afastam a aplicaçãodo retrocitado entendimento do STF. 



    O recorrido obteve o direito de participar de curso de habilitação à sargento por força de medida liminar concedida há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, em 13/06/2007 (fls. 69-73). 



    Frise-se que contra a concessão da liminar foi interposto pelo Estado do Ceará o Agravo de Instrumento nº 0014496-51.2007.8.06.0000 (fls. 91-100 e 157-161), ao qual foi negado seguimentoem face da perda superveniente de objeto decorrente do término do curso de formação, no qual ocandidato obteve êxito, e que somente foi proferida sentença neste feito em 15 de outubro de 2019 (fls. 162-166), ratificando liminar anteriormente deferida às fls. 69-73, assegurando a validade do diploma obtido. 



    Trata-se, pois, de situação jurídica excepcional, consolidada e prolongada no tempo, de forma que a solução padronizada pelo Supremo Tribunal Federal findaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença dos efeitos do certificado de conclusão de Curso de Habilitação a Sargento obtidopelo recorrido, atraindo-se, pois, o distinguishing, com a mitigação do posicionamento adotado peloSTF e aplicação da teoria do fato consumado.



    (...)



    Em arremate, destaque-se que, apesar da consolidação da pretensão autoral, coma participação e posterior conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos, tal medida não representa qualquer prejuízo à Administração ou à terceiros, considerando que a aprovação no CHS constitui unicamente um dos requisitos para a ascensão almejada, não impondo qualquer obrigação ao ente estatal no sentido de promover o requerente, o que dependeria, dentre outros fatores elencados no art. 149 da Lei Estadual nº 13.729/06, da existência de vagas.”



    Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 608.482/RN, feito paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Entretanto, esta Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger as situações consolidadas, podem afastar a aplicação do mencionado Tema nº 476 da Repercussão Geral. 



    Na hipótese dos autos, a Corte de origem, a partir de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, apontou peculiaridades que a distingue do caso veiculado no paradigma referenciado (RE nº 608.482/RN-RG, Tema nº 476), concluindo que a alteração da situação fática atual resultaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença dos efeitos do certificado de conclusão de Curso de Habilitação a Sargento obtido pelo recorrido.



    Assim, nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, autorizam situações excepcionais, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.483.409/CE-AgR, Primeira Turma Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.453.619/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.334.608/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 950.586/BA-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente